Tribunal: TJDFT
Processo: 0718487-47.2024.8.07.0007
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. INSCRIÇÃO INDEVIDA. CADASTRO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. MANUTENÇÃO APÓS PAGAMENTO DO DÉBITO EM JUÍZO. DANO MORAL. PRAZO CURTO. AUSÊNCIA DE LESÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação interposto contra sentença da 4a Vara Cível de Taguatinga, que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais em razão da manutenção da inscrição do nome da autora em cadastros de inadimplentes após pagamento do débito em juízo.
2. A autora alega que a manutenção da inscrição indevida nos cadastros de restrição ao crédito, mesmo após a quitação do débito, configura dano moral presumido.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve prática de ato ilícito pela ré ao manter indevidamente a negativação do nome da autora após a quitação da dívida; e (ii) estabelecer se a manutenção da inscrição por curto período de tempo gera dano moral indenizável.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O Código de Defesa do Consumidor aplica-se ao caso, considerando a relação de consumo entre as partes.
5. A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes, por si só, é suficiente para gerar dano moral presumido, dispensando a prova de prejuízo concreto.
6. A obrigação da ré em retirar a inscrição se dá a partir de cinco dias do pagamento do débito, conforme interpretação do art. 43, §3o, do CDC e jurisprudência do STJ.
7. No entanto, a manutenção da inscrição por curto período de tempo, inferior a três meses, à vista do caso concreto, não teve o condão de lesar significativamente os atributos da personalidade da autora.
9. O valor de R$2.000,00 (dois mil reais) a título de compensação por danos morais é adequado, considerando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso parcialmente provido para condenar a ré ao pagamento de R$2.000,00 (dois mil reais) por danos morais.
Tese de julgamento: "1. A manutenção indevida do nome do consumidor nos cadastros de inadimplentes após a quitação da dívida configura ato ilícito e enseja reparação por danos morais, independentemente da comprovação de prejuízo.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, V e X; CDC, arts. 2o, 3o e 14;
Jurisprudência relevante citada:
Súmulas 54 e 548 do STJ.
(Acórdão 1985800, 0700793-29.2024.8.07.0019, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 01/04/2025, publicado no DJe: 30/04/2025.)